Tribunal: STM
Processo: 7000754-29.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-11

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000754-29.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
EMBARGANTE: ERIC JUNIO RIBEIRO SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
20/09/2021 a 23/09/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e,
por maioria, rejeitou os presentes Embargos Infringentes interpostos pela
Defensoria Pública da União, para manter na íntegra o Acórdão embargado, pelos
seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
CELSO LUIZ NAZARETH. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor), MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA acolhiam
os Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defesa, para, reformando o
Acórdão ora embargado, fazer prevalecer o voto que formou a corrente
minoritária, que, nos autos da Apelação nº 7000195-72.2020.7.00.0000, dava
provimento ao Apelo Defensivo, para reformar a Sentença e absolver o Apelante
ERIC JUNIO RIBEIRO SILVA, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) fará voto vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 08/10/2021 12:38:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bcc6e312
RELATOR:
Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTE:
ERIC JUNIO RIBEIRO SILVA.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO
GRAU. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO.
LAUDO PRELIMINAR. CONSTATAÇÃO DA PRESENÇA DE
"TETRAHIDROCANABINOL".
TERMO
DE
APREENSÃO.
PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STM.
REGULARIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA. 1. A ausência de Termo de apreensão de substância
entorpecente não configura impeditivo para o decreto
condenatório, na medida em que outros meios de prova se façam
presentes e demonstrem aptidão e robustez no processo de
convencimento do julgador. 2. Há jurisprudência do STF e do STM
reafirmando que a ausência do termo de apreensão de
entorpecente configura mera irregularidade que não inquina de
nulidade o processo criminal, tampouco fragiliza, por si só, a cadeia
de custódia a ponto de acarretar uma absolvição, especialmente
quando as demais provas constantes dos autos propiciam a
individualização da substância recolhida. 3. Rejeitados os Embargos
Infringentes. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em rejeitar os Embargos
Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União, para manter na íntegra o Acórdão
embargado pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministro Alt Esq CELSO LUIZ NAZARETH
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos, em 19/10/2020, pelo ex-MN ERIC JUNIO RIBEIRO
SILVA, contra o Acórdão, não unânime, desta Corte, lavrado nos autos da Apelação nº 7000195-
72.2020.7.00.0000, em sessão de julgamento virtual realizada de 8/9/2020 a 10/9/2020 (Evento 1).

No referido julgamento, por maioria, foi negado provimento ao apelo defensivo, para manter a sentença
recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro Ten Brig Ar
WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.

Acompanharam o voto do Relator os Ministros LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 08/10/2021 12:38:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bcc6e312
GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMADE QUEIROZ
e CARLOS VUYK DE AQUINO.

Os Ministros Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora), Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA e Dr. JOSÉ BARROSO FILHO conheciam e davam provimento ao apelo
defensivo, para reformar a sentença hostilizada e absolver o ex-MN ERIC JUNIO RIBEIRO DA SILVA do crime
previsto no art. 290, caput, do CPM, com base no art. 439, alínea "e", do CPPM.
O Acórdão restou assim ementado, in verbis:

APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO. NÃO RECEPÇÃO DO ART. 290 PELA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA/1988. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
INCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO DO APELO. MAIORIA. A materialidade e a autoria delituosas
encontram-se evidenciadas. Do acervo probatório produzido na instrução processual, afigura-
se devidamente suprida a ausência do auto de apreensão. O Supremo Tribunal Federal
pacificou o entendimento no sentido de que o referido dispositivo penal militar é harmonioso
com a Lei Maior, reforçando a tese de observância do princípio da especialidade, em face da
Lei n° 11.343 de 23 de agosto de 2006. A quantidade da droga encontrada com o militar é
irrelevante para a tipificação do delito e a conduta é altamente reprovável, diante da ofensa
aos princípios da hierarquia e da disciplina, e do potencial capacidade de propagação do uso
da droga por outros integrantes da caserna, que lidam com armas e equipamentos de alto
poder destrutivo. É incabível a aplicação das penas alternativas previstas no art. 44 do Código
Penal comum, em observância ao princípio da especialidade e diante da impossibilidade de se
incorrer em hibridismo jurídico. Apelação desprovida. Decisão majoritária.

Em seu voto vencido, a Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA aduziu, em síntese,
que a materialidade do delito não restou confirmada, uma vez que "além de o réu não ter confessado a
posse da droga" também não foi confeccionado o Termo de Apreensão da droga, in verbis:

"(...) In specie, o conjunto probatório dos autos é insuficiente para embasamento de eventual
condenação, porquanto a materialidade não restou confirmada, em face da ausência da
lavratura de ato essencial ao processo.
Em que pese a feitura do Laudo de Análise Química Preliminar (evento 1, documento 1, fls.
29/31, da APM nº 0000064-13.2016.7.01.0201) e do Laudo Definitivo de Análise Química
(evento 1, documento 1, fls.206/208, da APM nº 0000064-13.2016.7.01.0201), a materialidade
delitiva não restou confirmada, eis que, além de o réu não ter confessado a posse da droga, a
ausência do Termo de Apreensão tem o condão de levantar a inafastável dúvida de o
entorpecente encontrado ter sido, realmente, aquele submetido à análise pericial (...)". (APM,
Evento 27).

O Acórdão (APM, Evento 30) foi publicado no Dje nº 175/2020, de 29/9/2020 (Apelação, Evento 32), sendo
intimados o MPM e a DPU, respectivamente, em 2/10/2020 e 9/10/2020 (APM, Eventos 36 e 37).

Em suas Razões, a Defesa pugna pela reforma do Acordão recorrido, com base no entendimento suscitado
no voto vencido da lavra da Eminente Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, que foi
acompanhada pelos Eminentes Ministros Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA e Dr.
JOSÉ BARROSO FILHO.

Em 31/3/2021, admiti o presente Recurso, por ser tempestivo e preencher os demais requisitos de
admissibilidade, e concedi vista à Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM) (Evento 12).

Em contrarrazões (Evento 16), o Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. ROBERTO COUTINHO pugnou pela
rejeição dos Infringentes.

É o Relatório.

VOTO

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 08/10/2021 12:38:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bcc6e312
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

O Embargante foi denunciado e condenado pelo porte de substância entorpecente em local sujeito à
Administração Militar. O CPJ para a Marinha da 2ª Auditoria da 1ª CJM, por unanimidade, condenou-o à pena
de 1 (um) ano de reclusão pelo cometimento do delito previsto no art. 290, caput, do CPM.

A questão divergente importa em decidir se a ausência do auto ou termo de apreensão do material
entorpecente, por si só, é ou não essencial para caracterizar a materialidade delitiva, ou seja, se a ausência
do referido termo de apreensão importa ou não na quebra da cadeia de custódia probatória.

Segundo RENATO BRASILEIRO[1], a cadeia de custódia seria "a documentação formal de um procedimento
destinado a manter e documentar a história cronológica de uma evidência, evitando-se, assim, eventuais
interferências internas e externas capazes de colocar em dúvida o resultado da atividade probatória".

Com todas as venias aos entendimentos em contrário, e aos judiciosos argumentos suscitados no voto
divergente, entendo que não há reparos a fazer ao Acórdão ora impugnado, o qual deve ser mantido em sua
literalidade pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

A ausência de Termo de apreensão de substância entorpecente não configura impeditivo para o decreto
condenatório na medida em que outros meios de prova se façam presentes e demonstrem robustez no
processo de convencimento do julgador.

Nesse sentido, o STF e este Tribunal, por maioria, já se posicionaram, reafirmando que a ausência do termo
de apreensão de entorpecente configura mera irregularidade que não inquina de nulidade o processo
criminal, tampouco fragiliza, por si só, a cadeia de custódia probatória a ponto de acarretar uma absolvição,
especialmente quando as demais provas constantes dos autos propiciam a individualização da droga ilícita
recolhida.

No caso dos presentes autos, as provas testemunhais somadas aos laudos técnicos não deixam qualquer
dúvida quanto à materialidade e à autoria delitivas.

A testemunha arrolada pela Acusação, 1º Ten LUIZ RODOLFO BRANQUINHO GALVÃO, declarou, in verbis:
"[...] que confirma o teor das declarações prestadas na fase inquisitorial, ora lido; [...] Às
perguntas da defesa, respondeu: que apesar de ter cogitado dar voz de prisão em
flagrante, não o fez porque assim foi orientado pela assessoria jurídica, uma vez que
não tinha o kit para teste de entorpecentes; que o local onde foi encontrada a
substância não ficou desguarnecido em nenhum momento, tendo o depoente
determinado ao tenente Pitta Lopes que ali permanecesse; que quando o depoente
saiu para tentar localizar o marinheiro Ribeiro, o tenente Pitta Lopes ficou
guarnecendo o local onde estava o material; [...]; que entregou o material
recolhido para o tenente Gama. Às perguntas dos membros do CPJIMAR,
respondeu: que o depoente avistou o marinheiro Ribeiro fumando cigarro, o cabo
Aquiles e o cabo Rivaldo estavam em pé na base da repetidora; que o marinheiro esfarelou
o cigarro e tentou esconder no short; que segurou o cabo Rivaldo pelo braço e,
enquanto isso, o marinheiro Ribeiro fugiu, quando o depoente viu a substância cair da
mão do Ribeiro; que o tenente Gama, para quem foi entregue a substância, era o chefe da
divisão de serviço; que o material foi apreendido e lacrado e encaminhado por
ofício, sendo que a polícia judiciária em nenhum momento veio a bordo; que o exame
pericial deu positivo para entorpecente; que não existia câmera de vigilância no local onde
ocorreram os fatos. [...]". (Grifos nossos.)

A testemunha indicada pelo MPM, Ten DANIEL GAMA DE SOUSA, afirmou, in verbis:
"[...] que confirma os fatos conforme foram narrados na denúncia ao início da
sessão; que os réus foram avistados no convés 03, na parte mais acima do navio,
mais para a parte de trás com pouca movimentação; (...); Às perguntas da defesa,
respondeu: que ficou sabendo pelo tenente Galvão, por volta das 22h o que havia ocorrido,
tendo determinado que o tenente Galvão, o tenente Pitta Lopes e o cabo Simões fossem
até o local; [...]". (Grifo nosso.)

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 08/10/2021 12:38:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bcc6e312

O Cb ANDERSON SIMÕES MACARIO, ouvido como informante, declarou, in verbis:
"[...] Às perguntas do r. do MPM, respondeu: que estava de serviço de polícia no dia dos
fatos e que devido ao horário em que viu os três acusados subindo ao convés superior 03,
estranhou a situação; que, logo em seguida, subiu ao convés que fica imediatamente
abaixo do 03 e sentiu um forte odor ; que subiu uma escada e identificou o MN
Ribeiro fumando cigarro, o cabo Rivaldo com um garfo fazendo outro cigarro e o
cabo Aquiles em pé ao lado dos dois; que confirma que os fatos ocorreram da
maneira como narrado na denúncia; (...). Às perguntas da defesa, respondeu: que após
visualizar a situação, levou ao conhecimento do oficial de serviço e depois retornou ao local
acompanhado do tenente Pitta, Tenente Galvão e o tenente Gama que veio logo atrás dos
três; que os oficiais que presenciaram o recolhimento do material chegaram após um certo
tempo, sem saber precisar, sendo certo que o local onde estava o material ficou o tempo
todo isolado e guarnecido; que acompanhou a revista feita nos armários; [...]". (Grifo
nosso.)

Não há que se falar em quebra na cadeia de custódia da substância apreendida, conforme detalhado no
Relatório do IPM (APM, Evento 1- IP PROCE 1):
"A Polícia Judiciária do ComlºDN informou que não possuía kit teste para narcóticos, e que
por isso não poderia realizar os testes necessários no material encontrado, porém
orientou quanto ao procedimento de recolhimento do mesmo, para posterior
envio ao Hospital Central da Marinha (HCM), pois este hospital possuía a
capacidade para a realização do referido teste (Folhas nº 17 e 18) (...) O pedaço
do cigarro, que foi abandonado pelo MN-OR Ribeiro, juntamente com um garfo de
apenas um dente, que também foi encontrado no loca!, foram recolhidos pelo
Primeiro-Tenente Galvão, com a presença de testemunhas, seguindo as
orientações da Policia Judiciária do Com] ºDN, a fim de enviá-lo ao HCM, para
análise (Folhas nº 16, 18, 20 e 30). No dia seguinte, dia 26 de janeiro de 2016, o
material foi encaminhado ao HCM (Folha nº 1)." (Grifo nosso.)

Consta nos autos, o Laudo de Análise Química, do Hospital Central da Marinha - Divisão de Laboratório e
Farmácia, do Laboratório de Química Forense (Laudo HCM 01/2016), cuja OM solicitante é a CORVETA
INHAÚMA, por meio do ofício 01- Cvinhauma, in verbis:
"Em 27 de janeiro de 2016, neste Estado do Rio de Janeiro e no HOSPITAL CENTRAL DA
MARINHA. de acordo com a legislação vigente, o Diretor do HCM designou os Peritos CT (S)
ANDRÉIA SILVA DE ARAÚJO (Perito relator) e CC (S) LUCIANO DA ROCHA SILVA (Perito revisor)
para procederem à requisição da CORVETA lNHAÚMA, descrevendo com a verdade e com
todas as circunstâncias o que encontrarem e, bem assim, atenderem ao controle interno de
referência: ANÁLISE DO MATERIAL RECEBIDO: Foi recebido um envelope de papel pardo,
apresentando externamente as impressões do brasão da República Federativa do Brasil e as
inscrições da MARINHA DO BRASIL, medindo 35 cm (largura) e 25 cm (comprimento) (figura 1),
fechado com fita adesiva, identificado externamente como "CORVETA JNHAÚMA Lacre:
72568932 e com um carimbo do Daniel Gana de Sousa Primeiro-Tenente
Encarregado da Divisão Sierra" (figura 2). Em seu interior havia um saco plástico
transparente lacrado com fita adesiva contendo no seu interior um garfo quebrado
e restos vegetais macerados e prensados, de cor verde (figura 3) e o peso líquido
encontrado foi de 51 mg (cinquenta e um miligramas) Figura 4." (Grifo nosso.)

Por sua vez, o Laudo Definitivo de Análise Química HCM Nº 01/2026 detectou que o material examinado
consistia em 0,051g (cinquenta e um miligramas) de Cannabis sativa Linneu, vulgarmente conhecida por
maconha, ressaltando a presença de Tetrahidrocannabinol (THC) (APM, Evento 1, IPM Fls. 29-31).

No entender deste Relator, não restou evidenciada, nos autos, irregularidade apta a caracterizar a quebra da
cadeia de custódia do referido procedimento que confirmou a materialidade delitiva da conduta do
Embargante, nos termos do art. 290 do CPM.

Dessa forma, em que pese não ter sido formalizado o "auto ou termo" de apreensão, a materialidade, a
autoria e a culpabilidade do ora Embargante restaram comprovadas pelo robusto conjunto probatório

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 08/10/2021 12:38:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bcc6e312
constante dos autos da APM. Razão pela qual a sentença condenatória prolatada, por unanimidade, pelo
Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 2ª Auditoria da 1ª CJM foi ratificada pela maioria do
Colegiado deste Tribunal, nos termos do Acórdão vergastado.

Este Superior Tribunal, em vários julgamentos, tem decidido que a ausência do auto ou termo de apreensão,
por si só, não enseja a nulidade de todo o processo, quando os demais elementos de prova, carreados
durante a fase inquisitorial e de instrução criminal, convergem para a certeza da autoria e da materialidade
delitiva, não caracterizando em tais hipóteses a quebra da cadeia de custódia, in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS.
COMPROVAÇÃO. LAUDO PRELIMINAR. CONSTATAÇÃO DA PRESENÇA DE
"TETRAHIDROCANABINOL". TERMO DE APREENSÃO. PRESCINDIBILIDADE.
PRECEDENTES. REGULARIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NORMA PROCESSUAL.
PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. TESES DEFENSIVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL. LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DE
DOLO. REJEIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. O militar que porta,
ainda que para o seu próprio consumo, maconha em área sujeita à Administração Militar
pratica o delito previsto no art. 290 do CPM. 2. O ingresso de agente portando substância
entorpecente em lugar sujeito à Administração Castrense, independentemente da quantidade,
constitui ofensa ao bem jurídico tutelado, a qual, no meio militar, não se restringe apenas à
saúde da coletividade, mas, também, à regularidade das Forças Armadas e à preservação dos
Princípios da Hierarquia e da Disciplina Militares. 3. O desvalor da conduta perpetrada, com
graves reflexos no ambiente castrense, impede a aplicação dos Princípios da Irrelevância
Penal, da Insignificância e, consequentemente, o reconhecimento da atipicidade material. 4. O
porte de drogas, em área sob a Administração Militar, previsto no art. 290 do CPM, afasta a
incidência da Lei nº 11.343/06, em face dos princípios da especialidade e da exclusiva
proteção aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar. 5. Conforme pacificado no
âmbito da jurisprudência do STM e do STF, o termo de apreensão não perfaz
essencial se, no conjunto probatório, houver outras provas elucidativas da conduta.
6. Independentemente do atual alcance da Lei n° 13.964/19, as diligências e os
procedimentos, realizados antes da sua vigência, seguem o quanto estabelecido na Legislação
Processual Penal Militar, conforme o art. 5° do CPPM. 7. Não provimento do Recurso defensivo.
Sentença condenatória mantida. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7000428-69.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de
Julgamento: 5/11/2020, Data de Publicação: 2/12/2020); (Grifo nosso.)

EMENTA: EMBARGOS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSE DE ENTORPECENTE.
INEXISTÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA. ARGUIÇÃO DE
NULIDADE. PREJUÍZO AO ACUSADO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA. Tese de absolvição do crime
previsto no art. 290 do CPM, por suposta quebra da cadeia de custódia probatória da
materialidade, em face da inexistência do Termo de Apreensão da Substância Entorpecente.
Jurisprudência desta Corte no sentido de que a ausência do Termo de Apreensão da
Substância Entorpecente, por si só, não autoriza o reconhecimento da quebra da
cadeia de custódia probatória da materialidade, haja vista a possibilidade de outros
elementos probatórios serem considerados para tal fim. No caso, não se vislumbram
razões para se duvidar que o material submetido à perícia definitiva não se trata do mesmo
apreendido por ocasião do flagrante, ante à constatação de que as provas periciais foram
corroboradas pela confissão do Acusado e pelas provas testemunhais, demonstrando
claramente a autoria e a materialidade do delito capitulado pelo art. 290 do CPM. Embargos
rejeitados. Decisão por maioria." (Embargos Infringentes nº 7001378-15.2019.7.00.0000.
Relator p/Acórdão Min. Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Julgamento:
28/5/2020);(Grifos nossos.)

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 08/10/2021 12:38:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bcc6e312
AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.
IRREGULARIDADE. PRECEDENTES. REJEIÇÃO. MAIORIA. A ausência do Termo de
Apreensão de Substância Entorpecente constitui mera irregularidade, não
afastando a comprovação da autoria e da materialidade delitivas quando os demais
elementos probatórios carreados aos autos demonstram que o réu, efetivamente,
introduziu a substância entorpecente apreendida em seu poder em local sujeito à
Administração Militar, e que o referido material foi submetido a exame pericial.
Embargos infringentes rejeitados. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7001180-75.2019.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão:
Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento:21.11.2019, Data de Publicação:
3.12.2019.) (Grifo nosso.)

A jurisprudência das Primeira e Segunda Turmas do Supremo Tribunal Federal orienta-se nesse mesmo
sentido, conforme se depreende dos seguintes Julgados, in verbis:

"Ementa: HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
POSSIBILIDADE. PENAL MILITAR. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE.
AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma do
Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a
sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A
ausência do auto de apreensão se configura mera irregularidade, que não dá ensejo
à nulidade da condenação, se a decisão condenatória tiver por fundamentos outras
provas hábeis à comprovação da materialidade delitiva. Precedentes. III - O acórdão
atacado assentou que foram comprovadas a autoria e a materialidade da conduta
pela confissão do paciente, pelo Laudo de Perícia Criminal e pelo auto de prisão em
flagrante, que descreve detalhadamente as circunstâncias em que foi apreendida a
maconha na repartição militar. Desse modo, entender pela ausência de materialidade
delitiva implica necessariamente revolvimento de material fático-probatório, inviável na via
eleita. Precedentes. III - Ordem denegada. (STF - HC 136123, Relator(a): RICARDO
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227
DIVULG 24-10-2016 PUBLIC 25-10-2016); (Grifos nossos.)
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. TRÁFICO, POSSE
OU USO DE ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DO AUTO DE APREENSÃO E DO LAUDO
PRELIMINAR. MERA IRREGULARIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA POR
OUTROS MEIOS. INAPLICABILIDADE DA LEI 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE . 1. A ausência de auto de apreensão e do laudo
inicial de constatação configura mera irregularidade, inábil a invalidar a condenação
penal, desde que lastreada esta em outras provas idôneas. Precedentes. (STF - HC
123190, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 2/6/2015); (Grifo nosso.)

Dessa forma, razão assiste à PGJM, ao ressaltar que o caso em análise prescinde de termo de
apreensão de substância entorpecente, uma vez que a autoria e a materialidade delitivas
ficaram demonstradas por outros meios de prova que se mostraram idôneos para esse fim.

Ressalta-se ainda que a conduta do Embargante em portar droga ilícita a bordo de um Navio de Guerra da
Esquadra mostra-se absolutamente reprovável, tendo em vista o potencial perigo para a segurança orgânica
da tripulação e para a preservação da hierarquia, da disciplina e dos preceitos de subordinação
indispensáveis à rotina da vida militar dos homens e das mulheres embarcados.

Ante o exposto, conheço e rejeito os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela
Defensoria Pública da União, para manter na íntegra o Acórdão embargado pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 08/10/2021 12:38:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bcc6e312
[1] LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 5ªEd - Salvador: Ed.
JusPodium, 2019. p. 625,626

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 07/10/2021 11:25:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012312e3907
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000754-29.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH.
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTE: ERIC JUNIO RIBEIRO SILVA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, votei vencido pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União, em favor do
ex-MN ERIC JUNIO RIBEIRO SILVA, contra o Acórdão desta Corte, proferido nos autos da Apelação nº
7000195-72.2020.7.00.0000.
3. Importa registrar que os presentes Embargos estão delimitados pela dissidência ocorrida no
julgamento dos autos da citada Apelação nº 7000195-72.2020.7.00.0000, de relatoria do Ministro
WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, na parte em que o Tribunal, por maioria, negou provimento ao Apelo
Defensivo, mantendo inalterada a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Naquela
assentada, os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora), ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO e este Revisor conheciam e proviam o Apelo, para reformar a Sentença
condenatória e absolver o ex-MN ERIC JUNIO RIBEIRO SILVA da prática do delito previsto no art. 290,
caput, do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM. Em relação ao julgado, o Acórdão está assim
ementado, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. MATERIALIDADE
E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO. NÃO RECEPÇÃO DO
ART. 290 PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA/1988. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO DO APELO. MAIORIA.
A materialidade e a autoria delituosas encontram-se evidenciadas. Do acervo probatório
produzido na instrução processual, afigura-se devidamente suprida a ausência do auto de
apreensão.
O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que o referido
dispositivo penal militar é harmonioso com a Lei Maior, reforçando a tese de observância
do princípio da especialidade, em face da Lei n° 11.343 de 23 de agosto de 2006.
A quantidade da droga encontrada com o militar é irrelevante para a tipificação do delito
e a conduta é altamente reprovável, diante da ofensa aos princípios da hierarquia e da
disciplina, e da potencial capacidade de propagação do uso da droga por outros
integrantes da caserna, que lidam com armas e equipamentos de alto poder destrutivo.
É incabível a aplicação das penas alternativas previstas no art. 44 do Código Penal
comum, em observância ao princípio da especialidade e diante da impossibilidade de se
incorrer em hibridismo jurídico.
Apelação desprovida. Decisão majoritária." (Evento 35 da Apelação nº 7000195-
72.2020.7.00.0000).
4. Conforme debatido na Sessão de Julgamento virtual realizada de 08/09/2020 a 10/09/2020, por ocasião
da análise da citada Apelação nº 7000195-72.2020.7.00.0000, ficou circunstanciado que, durante a
instrução criminal, não houve a lavratura do Termo de Apreensão da substância entorpecente, restando

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 07/10/2021 11:25:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012312e3907
assim, a materialidade do delito comprometida, por não haver a descrição da droga de forma
pormenorizada, formalidade esta essencial para a persecutio criminis.
5. Sobre a matéria, esta Corte já conhece o meu posicionamento.
6. É de se considerar, pois, que, ante a ausência do Termo de Apreensão da substância entorpecente,
torna-se impossível determinar se o material apreendido com o Acusado foi, realmente, o mesmo
entregue para análise e confecção dos Laudos Periciais juntados aos autos.
7. Destarte, fica prejudicada a identificação e classificação do material encontrado com o Acusado como
entorpecente, o que, consequentemente, descaracteriza a comprovação da materialidade delitiva. Em
outras palavras, a apreensão da droga faz-se necessária para auferir a natureza e quantidade, revelando-
se essencial para caracterizar a materialidade delitiva.
8. Como se sabe, o objeto material do crime previsto no art. 290 do CPM é a própria substância
entorpecente, isto porque se trata de delito que deixa vestígios, ou seja, sem a apreensão da droga, resta
juridicamente impossível a comprovação de sua existência. E, neste aspecto, o art. 12, "b", c/c o art. 189
ambos do CPPM determinam a imprescindibilidade da apreensão do objeto do delito a ser apurado,
seguida da lavratura do seu termo.
9. Consoante assevera Jorge César de Assis, ao comentar o supracitado art. 12 do CPPM, in CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL ANOTADO, 2ª ed. Ed. Juruá: 2007, p. 46:
"A apreensão dos documentos e de todos os objetos relacionados com o fato delituoso é
medida imperativa, devendo ser lavrado o competente auto de apreensão."
10. Dessa forma, a meu ver, os autos comportam a absolvição do Embargante pela insuficiência de
provas quanto à materialidade do delito, devendo prevalecer o Voto Vencido proferido pela Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, nos autos da Apelação nº 7000195-72.2020.7.00.0000,
in litteris:
"(...).
Conforme já discorri no julgamento da Apelação nº 146-96.2011.7.12.0012, entendo que
a inexistência de Auto de Apreensão, em regra, tem o condão de afastar a materialidade
delitiva.
In specie, o conjunto probatório dos autos é insuficiente para embasamento de eventual
condenação, porquanto a materialidade não restou confirmada, em face da ausência da
lavratura de ato essencial ao processo.
Em que pese a feitura do Laudo de Análise Química Preliminar (evento 1, documento 1,
fls. 29/31, da APM nº 0000064-13.2016.7.01.0201) e do Laudo Definitivo de Análise
Química (evento 1, documento 1, fls. 206/208, da APM nº 0000064-13.2016.7.01.0201), a
materialidade delitiva não restou confirmada, eis que, além de o réu não ter confessado a
posse da droga, a ausência do Termo de Apreensão tem o condão de levantar a
inafastável dúvida de o entorpecente encontrado ter sido, realmente, aquele submetido à
análise pericial.
Para além, o documento remetente (evento 1, documento 1, fl. 1, da APM nº 0000064-
13.2016.7.01.0201) da substância psicotrópica ao departamento de análise, em verdade,
não a individualizou, mas apenas teceu as seguintes considerações:
'Consulto possibilidade de V. Sa. autorizar o Setor de Laboratório desse Hospital, realizar
exame de constatação no material apreendido, referente ao Auto do Anexo A, com
emissão de Laudo Definitivo de análise da referida substância, a fim de anexá-lo aos
autos do Inquérito Policial Militar, instaurado pela Portaria nº 1/2016 do Comandante da
Corveta "Inhaúma".'

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 07/10/2021 11:25:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012312e3907
Ora, não bastasse a ausência de formalidade essencial, a autoridade policial militar nem
se deu ao trabalho de individualizar o material encaminhado para a perícia, limitando-se a
afirmar tratar-se de "material apreendido". Da mesma forma, não mencionou a
numeração de lacre de segurança, se é que a substância foi lacrada quando do envio.
Ressalte-se, ainda, que o Ofício possui data de 26/1/2016, enquanto o suposto fato
delituoso teria acontecido em 25/1/2016, não tendo sido o material encaminhado no
mesmo dia.
Com efeito, não se afigura razoável que dois oficiais 1º Tenentes e um Cabo tenham
surpreendido os três acusados, sentados na base da repetidora da agulha giroscópica do
navio, fumando e preparando com um garfo de um dente só cigarros de maconha sem tê-
los dado voz de prisão e lavrado o competente Auto de Prisão em Flagrante.
A alegação do 1º Ten Mar Luiz Rodolfo Branquinho Galvão (evento 1, documento 18, da
APM nº 0000064-13.2016.7.01.0201) de que "que apesar de ter cogitado dar voz de
prisão em flagrante, não o fez porque assim foi orientado pela assessoria jurídica, uma
vez que não tinha o kit para teste de entorpecentes" não caracteriza uma justificativa
condizente com situações desse jaz e, em verdade, causa até certa estranheza. Por óbvio,
a regra é que a autoridade responsável pela prisão em flagrante não tenha a seu dispor
kits para testagem imediata de substância entorpecente, fato que de modo algum se
revela como impedimento para o flagrante, uma vez que existem repartições
competentes para tal mister, como a Divisão de Laboratório e Farmácia do Hospital
Central da Marinha, órgão responsável pela análise preliminar do material não apreendido
formalmente.
Também a ausência do Auto de Prisão em Flagrante, dessarte, contribuiu não apenas
para o comprometimento da materialidade delitiva, como ainda da autoria.
Registre-se, ainda, a existência de animosidade entre o militar que havia percebido
inicialmente o cheiro de substância ilícita e um dos corréus. De fato, o depoimento do Cb
Mar Anderson Simões Macario não se revestiu de autêntica prova testemunhal, eis que
ouvido na condição de informante (evento 1, documento 18, da APM nº 0000064-
13.2016.7.01.0201), porquanto asseverou ratificar 'sua relação de animosidade anterior
com o acusado RIVALDO'.
Por conseguinte, inexiste certeza jurídica de que o material submetido à análise no
Hospital Central da Marinha foi o mesmo encontrado na OM, sequer em poder do ex-MN
ERIC JUNIO RIBEIRO DA SILVA, por ter sido recolhido do chão.
Tudo isso, alinhado à ausência do Termo de Apreensão e do Auto de Prisão em Flagrante,
tem o condão de afastar a autoria delitiva.
Nessa linha, impende destacar jurisprudência deste Colendo Tribunal Militar:
'EMENTA: APELAÇÃO DEFESA. PRELIMINAR - APLICAÇÃO DA LEI N.º 11.343/2006.
REVOGAÇÃO - ARTIGO 290 DO CPM. MÉRITO. PORTE DE ENTORPECENTE. ÁREA SOB
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRINCÍPIOS DA SOBERANIA, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E
INSIGNIFICÂNCIA. ESPECIALIDADE DA LESGILAÇÃO PENAL MILITAR. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. DUE PROCESS OF LAW. AUSÊNCIAS DO AUTO DE APREENSÃO E DA
MATERIALIDADE DO DELITO. 1. (...) 9. Para que se tenha como provada a materialidade
do delito do art. 290 do CPM, não deve haver dúvida quanto à capacidade lesiva da
substância apreendida ao bem jurídico "saúde", a fim de que a conduta apresente
tipicidade material. 10. A não obediência aos ditames do due process of law, por
ausência do auto de apreensão, desrespeita o disposto no artigo 189, caput e
parágrafo único, do Código de Processo Penal Militar e leva à absolvição do
acusado, haja vista a ausência de prova da materialidade do delito. 11.(...).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 07/10/2021 11:25:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012312e3907
(APELAÇÃO (FO) nº 03-36.2005.7.05.0005 (2007.01.050641-1), Relator Ministro Flavio
Flores da Cunha Bierrenbach, DJ de 19/1/2010).' (Grifo nosso).
Ora, ao ser localizada a droga, a providência correta seria a apreensão formal, ex vi dos
arts. 12, alínea b,e 27, ambos do CPPM, in litteris:
'Art. 12. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar, verificável na
ocasião, a autoridade a que se refere o § 2º do art. 10 deverá, se possível:
(...)
b) apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o fato;
Art. 27. Se, por si só, for suficiente para a elucidação do fato e sua autoria, o auto
deflagrante delito constituirá o inquérito, dispensando outras diligências, salvo o exame
de corpo de delito no crime que deixe vestígios, a identificação da coisa e a sua
avaliação, quando o seu valor influir na aplicação da pena. A remessa dos autos, com
breve relatório da autoridade policial militar, far-se-á sem demora ao juiz competente,
nos termos do art. 20.'
No caso em tela, os requisitos essenciais foram descumpridos, e, por consequência,
deixou de ser elaborado procedimento legal fundamental para a persecutio criminis.
Formalidades como a lavratura do auto de apreensão, a realização de diligências, a saber:
a busca e apreensão, a realização de exames - corpo de delito e perícias em geral -,
revelam-se importantes para o Poder Judiciário exprimir juízo valorativo indene de
dúvidas. Tanto é assim que o Legislador ordinário, em recentíssima reforma ao Código de
Processo Penal, houve por bem positivar o instituto da cadeia de custódia e tecer-lhe
rígida disciplina, sob pena de contaminação da materialidade e da autoria criminosas.
Leiam-se os dispositivos acrescentados ao CPP pela Lei nº 13.964, de 24/12/2019, in
verbis:
'Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os
procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do
vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e
manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com
procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a
produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.
§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido,
que se relaciona à infração penal.
Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas
seguintes etapas:
I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a
produção da prova pericial;
II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar
o ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de crime;
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de
crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser
ilustrada por fotografias, filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua
descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 07/10/2021 11:25:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012312e3907
atendimento;
IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial,
respeitando suas características e natureza;
V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado
de forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e
biológicas, para posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a
coleta e o acondicionamento;
VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as
condições adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de modo a
garantir a manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua
posse;
VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser
documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e
unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o
vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo,
assinatura e identificação de quem o recebeu;
VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a
metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se
obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito;
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do
material a ser processado, guardado para realização de contraperícia, descartado ou
transportado, com vinculação ao número do laudo correspondente;
X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação
vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial.
Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito
oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo
quando for necessária a realização de exames complementares.
§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser
tratados como descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia oficial de
natureza criminal responsável por detalhar a forma do seu cumprimento.
§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer vestígios
de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada
como fraude processual a sua realização.
Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela
natureza do material.
§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração
individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio
durante o transporte.
§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir
contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para registro de
informações sobre seu conteúdo.
§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e,
motivadamente, por pessoa autorizada.
§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de
acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 07/10/2021 11:25:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012312e3907
local, a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre utilizado.
§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente.
Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de custódia
destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada diretamente
ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal.
§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local para
conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção, a
classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar
condições ambientais que não interfiram nas características do vestígio.
§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser protocoladas,
consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a eles se relacionam.
§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser
identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do acesso.
§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser
registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação,
a data e horário da ação. ' (Grifo nosso).
Tenho por certo que a inexistência do registro da arrecadação do possível alucinógeno,
ausente menção ao lacre caracterizador da inviolabilidade, no caso concreto,
comprometeu a lisura do devido processo legal, indispensável para a obtenção do valor
comprobatório exigido pela legislação castrense e pela comum aqui perfeitamente
aplicável, ex vi do art. 3º, alínea a, do CPPM.
Por tudo isso, convencida da impossibilidade de comprovação da materialidade delitiva e
diante da ausência de prova para condenação, há que se aplicar o princípio in dubio pro
reo, com fulcro no art. 439, alínea e, do CPPM." (Evento 27 da Apelação nº 7000195-
72.2020.7.00.0000)
Por essas razões, votei vencido acolhendo os Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defesa para,
reformando o Acórdão ora embargado, fazer prevalecer o voto que formou a corrente minoritária, que,
nos autos da Apelação nº 7000195-72.2020.7.00.0000, deu provimento ao Apelo Defensivo, para
reformar a Sentença e absolver o Apelante ERIC JUNIO RIBEIRO SILVA, com fundamento no art. 439,
alínea "e", do CPPM.
Brasília, 23 de setembro de 2021.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Revisor